Tribunal: TJSP
Processo: 1008383-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido principal improcedente e procedente o pedido reconvencional. Insurgência do autor. Inadmissibilidade.
MULTA CONTRATUAL. Encargo locatício devido, pois a locatária rescindiu o contrato antes de sua finalização, em afronta ao disposto no item 17.3

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido principal improcedente e procedente o pedido reconvencional. Insurgência do autor. Inadmissibilidade.
MULTA CONTRATUAL. Encargo locatício devido, pois a locatária rescindiu o contrato antes de sua finalização, em afronta ao disposto no item 17.3 das normas gerais da locação. Sentença mantida.

Recurso não provido.